Tribunal: TJMT
Processo: 1004208-58.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004208-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LARISSA FERREIRA - CPF: 997.904.671-68 (RECORRIDO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004208-58.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004208-58.2022.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Larissa Ferreira

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – EXCESSO NÃO VERIFICADO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer é exigível na fase de execução. Não há que se falar, portanto, em sua exclusão, tampouco em redução, uma vez que a quantia foi fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004208-58.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004208-58.2022.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Larissa Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: 3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Fase Execução
(Id. 247118173)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 247118175): requer a reforma da sentença para ser excluída a multa imposta, tendo em vista o pagamento tempestivo da condenação.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004208-58.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004208-58.2022.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Larissa Ferreira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco executado
,
alegando excesso de execução, ao argumento de que a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer comporta exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.

Da análise dos autos, observa-se que a demanda foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência dos débitos em litígio, além de condenar o banco recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, verifica-se que o recorrente foi intimado em 09/11/2023 para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da condenação, sob pena de bloqueio e incidência da multa de 10% nos termos do artigo 523 § 1º do Código de Processo Civil.

Em 07/12/2023 a exequente/recorrida, tendo em vista a inércia do recorrente para cumprimento voluntário, pugnou pela aplicação da referida penalidade, conforme Id. 247117187.

Após a efetivação da penhora, foram opostos embargos à execução, sob a alegação de que a multa não é devida e deve ser excluída, por caracterizar enriquecimento ilícito da parte credora.

Todavia, não há que se falar em excesso de execução ou exclusão da multa, uma vez que ela, como visto neste caso, serviu para que a ordem judicial fosse cumprida e, ainda assim, houve desrespeito pelo banco recorrente.

Além disso, o artigo. 537, § 4º do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

Portanto, não prospera o inconformismo da parte executada.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 02/12/2024